Tribunal: TJSP
Processo: 2095790-45.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-05
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Denúncia formalmente em ordem,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Denúncia formalmente em ordem, tanto que recebida pelo Juízo a quo. Princípio da insignificância não acolhido de forma expressa em nosso ordenamento. Paciente reincidente. Necessidade de resguardo à ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem denegada.